Tribunal: TJES
Processo: 5003186-78.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003186-78.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ERLI PEREIRA DO CARMO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL. INDICAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Os embargos de declaração não se prestam a rever o mérito de uma decisão judicial, mas somente a aperfeiçoá-la.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003186-78.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/04/2023

REQTE.: ERLI PEREIRA DO CARMO

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Trata-se de início de julgamento.

Desembargador Willian, trata-se de revisão criminal em que consta como Relator o Desembargador Jaime Ferreira Abreu/Vossa Excelência.

Vossa Excelência atua realmente como relator?

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Sim, Senhor Presidente, irei julgar.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Erli Pereira do Carmo com base no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da condenação decorrente da Ação Penal nº 0003256-16.2009.8.08.0008 (031.08.000978-5), que impôs ao ora Requerente, as sanções do art. 33, caput, e do art. 33, § 1°, inc. II, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena totalizou 11 (onze) anos de reclusão e 1100 (mil e cem) dias multa, iniciando-se em regime fechado; e, ainda, do art. 1° da Lei nº 2.252/54, cuja pena definitiva foi fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 40 dias multa, com início do cumprimento em regime aberto.

Em suas razões, o Revisionando requereu o redimensionamento da pena, a fim de que: a) os fatos que ensejaram a condenação sejam apenados como crime único, em função da natureza multinuclear do tipo; b) haja o reconhecimento do direito de aplicação da circunstância atenuante estabelecida no art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea) à condenação do Requerente no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, porquanto não foi considerada na sobredita sanção; c) sejam desconsideradas todas as circunstâncias negativas elencadas no art. 59 do CP que foram consideradas para o fim da dosimetria dos crimes tipificados no caput e no § 1°, inc. II, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), visto que a pena não pode ser majorada com base em elementos inerentes ao próprio crime, sob pena de bis in idem.

Em Parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência parcial da revisão criminal para que sejam desconsideradas, da condenação pelo tipo penal descrito no art. 33, § 1°, inc. II, da Lei nº 11.343/2006, as circunstâncias judiciais referentes à “personalidade do agente”, aos “motivos do crime” e às “consequências do delito”.

É o relatório.

À revisão.

VITÓRIA-ES, 9 de junho de 2022.

Desembargador(a)

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Erli Pereira do Carmo em face do v. acórdão constante no id n.º 3086116, que julgou parcialmente procedente a revisão criminal por ele ajuizada.

Em suas razões, o Embargante alegou a existência de contradição e obscuridade no referido acordão, em razão de ter julgado parcialmente procedente a revisão e não ter promovido alteração da pena anteriormente fixada.

Como sabido, contradição e obscuridade são vícios que prejudicam a compreensão da decisão, que impedem que o ato decisório seja apreendido em seus termos. Verifica-se, pela fundamentação apresentada, que o Embargante, como percebido pela PGJ, pretende a rediscussão do mérito, para buscar um resultado que o satisfaça plenamente.

No acórdão recorrido, ficou destacado que:

Por fim, passando à análise da dosimetria realizada na sentença, verifico que o processo dosimétrico restou assim fundamentado:

No tocante ao crime previsto no art, 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Culpabilidade está evidenciada; antecedentes imaculados; personalidade de um sociopata, daqueles que violam as normas de conduta para satisfazer seus interesses mais egoístas, ou seja, enriquecer ilicitamente com o prejuízo da saúde alheia; conduta social tida como boa; motivos do crime não lhe são desfavoráveis, já vende drogas para menores, perpetuando entre os mais jovens o seu próprio vício; circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, haja vista utilizar os menores para tentar camuflar a sua conduta, criminosa; consequências do crime são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública; comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade. Em virtude do exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Não vislumbro a presença de qualquer causa atenuante ou agravante da pena, nesta segunda fase de dosimetria da pena, já que o acusado sequer confessou a prática delitiva.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena ou de aumento na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Portanto, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Valoro a pena de multa em 1/30 do salário mínimo, em virtude da situação econômica do réu. O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, de acordo com a novatio legis introduzida pela Lei nº 11.464/07, beneficiando o réu, já que sempre entendi como constitucional, em sua integralidade, a Lei nº 8.072/90.

Vê-se que a fundamentação da pena base é bastante deficiente e apresenta equívocos que devem ser reparados.

A culpabilidade não dispôs de motivação suficiente e, tampouco, a encontro nos autos para reforçar a condenação. O mesmo se diga em relação à personalidade do agente e às consequências do crime.

Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante. Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós.

Nas segunda e terceira fases não há qualquer ilegalidade a ser corrigida, razão pela qual mantenho incólume a pena estipulada.

No tocante ao crime previsto no art. 33 parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06:

Culpabilidade está evidenciada; antecedentes imaculados; personalidade de um sociopata daqueles que violam as normas de conduta para satisfazer seus interesses mais egoístas, ou seja, produzir substância entorpecente, mesmo sabendo dos malefícios à saúde, inclusive com risco à vida de terceiros; conduta social tida como boa; motivos do crime não lhe são desfavoráveis, já segundo afirma iria cultivar a maconha para sustentar o próprio vício, acabando assim com sua saúde; circunstâncias do crime do crime lhe não podem serem levadas em seu desfavor, já que a quantidade era pequena; consequências do crime são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública; comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade. Em virtude do exposto, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Vislumbro a presença de circunstância atenuante em favor do acusado, consubstanciado na confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", razão pela qual diminuo a pena privativa de liberdade do acusado para 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, Não efetuo a diminuição dos dias multa nesta fase, seguindo a corrente majoritária. Não vislumbro a existência de qualquer agravante em desfavor do acusado.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena ou de aumento na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Portanto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Valoro a pena de multa em 1/30 do salário mínimo, em virtude da situação econômica do réu.

Vê-se que a fundamentação da pena base é bastante deficiente e apresenta equívocos que devem ser reparados.

A culpabilidade não dispôs de motivação suficiente e, tampouco, a encontro nos autos para reforçar a condenação. O mesmo se diga em relação à personalidade do agente, às consequências do crime e aos motivos.

Não remanescendo outras circunstâncias negativadas, tenho que a pena base deva ser reduzida em 6 (seis) meses de reclusão, para alcançar seu mínimo legal.

Com isso, na segunda fase resta prejudicada a aplicação da atenuante da confissão, por força do Enunciado Sumular nº 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, na terceira fase fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, tal como já havia sido arbitrada anteriormente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a revisão para: (i) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime, sem promover alteração na pena; (ii) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, fixando a pena base no mínimo legal e, com isso, deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do Enunciado Sumular nº 231 do STJ, razão pela qual também não promovo alteração da pena definitiva.

Como ficou expressamente consignado, a dosimetria na primeira fase não foi alterada, pois "Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante.
Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós
" e também porque "
deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ, razão pela qual também não promovo alteração da pena definitiva
".

Havendo motivação adequada e clara o suficiente para resolução da questão, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os demais Colegas estão de acordo?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

É também como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O julgamento está suspenso em face do pedido de vista do Desembargador Helimar Pinto.

*

gvg
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão por meio do qual fora julgada parcialmente procedente a Revisão Criminal, a fim de:

“(i) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime,
sem promover alteração na pena;

(ii) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, fixando a pena base no mínimo legal e, com isso, deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ, razão pela qual
também não promovo alteração da pena definitiva.”

Em suma, o Embargante alega ocorrência de
contradição
e
obscuridade
, ao se promover o afastamento da negativação de circunstâncias judiciais, sem, contudo, promover-se a redução proporcional da pena em favor do réu.

Na Sessão pretérita, o e. Relator
negou provimento ao recurso
, mas verifiquei que o debate tangencia tema submetido a julgamento nestas eg. Câmaras Criminais Reunidas, motivo pelo qual pedi vista para melhor análise (Revisão Criminal nº 5011920-18.2022.8.08.0000).

Esclareço que o embargante restara condenado, em 2009, pela prática de 03 (três) crimes, em concurso material, da seguinte forma:

1) art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06:
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

2) art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa;

3) art. 1º, da Lei nº 2.252/54 (antigo crime de corrupção de menores):
02 (dois) anos de reclusão.

Total:
13 (treze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

De início,
acompanho
o e. Relator ao manifestar que inexiste vício embargável quanto à pena do art. 33, § 1º, II, da Lei de Drogas, tendo em vista que a pena já fora estabelecida no
mínimo legal
, em decorrência da confissão espontânea, sendo inviável fixá-la abaixo desse patamar, a teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, quanto à pena do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06) rogo vênia para entender que há
contradição
no v. Acórdão, ao afastar 03 (três) das 05 (cinco) circunstâncias judiciais anteriormente consideradas desfavoráveis,
sem promover a devida reforma proporcional da pena.

Neste ponto, está consolidado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

À luz desse entendimento, houve, inclusive, uma recente reforma de Acórdão oriundo deste Estado (AgRg no AREsp n. 2.192.075/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Portanto, embora reconheça que a pena aplicada não excede o que vem sendo normalmente aplicado, entendo, em nome dos ideais de estabilidade, integridade e coerência de jurisprudência, por reduzir a referida pena-base para
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição.

Mantenho o v. Acórdão nos demais termos.

Ante o exposto, novamente rogando máxima vênia ao e. Des. Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
para reduzir a pena do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminente Presidente, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/06/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Erli Pereira do Carmo em face do v. acórdão constante no id n.º 3086116, que julgou parcialmente procedente a revisão criminal por ele ajuizada.

Em suas razões, o Embargante alegou a existência de contradição e obscuridade no referido acordão, em razão de ter julgado parcialmente procedente a revisão e não ter promovido alteração da pena anteriormente fixada.

Como sabido, contradição e obscuridade são vícios que prejudicam a compreensão da decisão, que impedem que o ato decisório seja apreendido em seus termos. Verifica-se, pela fundamentação apresentada, que o Embargante, como percebido pela PGJ, pretende a rediscussão do mérito, para buscar um resultado que o satisfaça plenamente.

No acórdão recorrido, ficou destacado que:

Por fim, passando à análise da dosimetria realizada na sentença, verifico que o processo dosimétrico restou assim fundamentado:

No tocante ao crime previsto no art, .33, caput, da lei 11343/06

Culpabilidade está evidenciada; antecedentes imaculados; personalidade de um sociopata, daqueles que violam as normas de conduta para satisfazer seus interesses mais egoístas, ou seja, enriquecer ilicitamente com o prejuízo da saúde alheia; conduta social tida como boa; motivos do crime não lhe são desfavoráveis, já vende drogas para menores, perpetuando entre os mais jovens o seu próprio vício; circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, haja vista utilizar os menores para tentar camuflar a sua conduta, criminosa; conseqüências do crime são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública; comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade. Em virtude do exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Não vislumbro a presença de qualquer causa atenuante ou agravante da pena, nesta segunda fase de dosimetria da pena, já que o acusado sequer confessou a prática delitiva.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena ou de aumento na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Portanto, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Valoro a,pena de multa em 1/30 do salário mínimo, em virtude da situação econômica do réu. O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, de acordo com a novatio legis introduzida pela Lei nº 11.464/07, beneficiando o réu, já que sempre entendi como constitucional, em sua integralidade, a Lei nº 8.072/90.

Vê-se que a fundamentação da pena base é bastante deficiente e apresenta equívocos que devem ser reparados.

A culpabilidade não dispôs de motivação suficiente e, tampouco, a encontro nos autos para reforçar a condenação. O mesmo se diga em relação à personalidade do agente e às consequências do crime.

Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante. Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós.

Nas segunda e terceira fases não há qualquer ilegalidade a ser corrigida, razão pela qual mantenho incólume a pena estipulada.

No tocante ao crime previsto no art. 33 parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06:

Culpabilidade está evidenciada; antecedentes imaculados; personalidade de um sociopata daqueles que violam as normas de conduta para satisfazer seus interesses mais egoístas, ou seja, produzir substância entorpecente, mesmo sabendo dos malefícios à saúde, inclusive com risco à vida de terceiros; conduta social tida como boa; motivos do crime não lhe são desfavoráveis, já segundo afirma iria cultivar a maconha para sustentar o próprio vicio, acabando assim com sua saúde; circunstâncias do crime do crime lhe não podem serem levadas em seu desfavor, já que a quantidade era pequena; consequências do crime são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública; comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade. Em virtude do exposto, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Vislumbro a presença de circunstância atenuante em favor do acusado, consubstanciado na confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", razão pela qual diminuo a pena privativa de liberdade do acusado para 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, Não efetuo a diminuição dos dias multa nesta fase, seguindo a corrente majoritária. Não vislumbro a existência de qualquer agravante em desfavor do acusado.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena ou de aumento na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Portanto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Valoro a pena de multa em 1/30 do salário minimo, em virtude da situação econômica do réu.

Vê-se que a fundamentação da pena base é bastante deficiente e apresenta equívocos que devem ser reparados.

A culpabilidade não dispôs de motivação suficiente e, tampouco, a encontro nos autos para reforçar a condenação. O mesmo se diga em relação à personalidade do agente, às consequências do crime e aos motivos.

Não remanescendo outras circunstâncias negativadas, tenho que a pena base deva ser reduzida em 6 (seis) meses de reclusão, para alcançar seu mínimo legal.

Com isso, na segunda fase resta prejudicada a aplicação da atenuante da confissão, por força do enunciado sumular nº 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, na terceira fase fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, tal como já havia sido arbitrada anteriormente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a revisão para: (i) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime, sem promover alteração na pena; (ii) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, fixando a pena base no mínimo legal e, com isso, deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ, razão pela qual também não promovo alteração da pena definitiva.

Como ficou expressamente consignado, a dosimetria na primeira fase não foi alterada pois "Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante.
Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós
" e também porque "
deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ, razão pela qual também não promovo alteração da pena definitiva
".

Havendo motivação adequada e clara o suficiente para resolução da questão, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento.

Esse voto não foi de minha relatoria porque, se fosse, teria colocado esse argumento lá no voto e no acórdão.

É que a Terceira Sessão do STJ entende que se houver o decote de, pelo menos, uma circunstância judicial do 59, automaticamente tem que ser reduzida a pena e lá no acórdão não foi reduzida.

Então, entendi que, realmente, houve omissão, por isso que nos embargos estou acolhendo para reduzir a pena porque foram decotadas duas circunstâncias judiciais.

Somente por isso.

*

V
I S T A

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv/

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva que negou provimento aos embargos de declaração, acompanhado pelos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Walace Pandolpho Kiffer, bem como o voto divergente do Desembargador Helimar Pinto que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

Em que pese o brilhante voto proferido pelo Eminente Relator, tenho que, conforme recente entendimento firmado pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório".

No caso, havendo o decote de três circunstâncias judiciais e mantida a valoração de duas, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Willian Silva negou provimento.

Os Desembargadores Walace Pandolpho Kiffer e Fernando Zardini Antonio acompanharam o voto de relatoria.

O Desembargador Helimar Pinto pediu vista dos autos e inaugurou divergência.

O Desembargador Pedro Valls Feu Rosa acompanhou o relator, negou provimento.

A Desembargadora Rachel Durão Correia Lima pediu vista dos autos e, neste ensejo, dá provimento, aderindo ao entendimento do Desembargador Helimar Pinto.

Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, pedindo vênia à divergência, estou acompanhando o Relator, para negar provimento ao recurso.

*

D E C I S Ã O

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

gvg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5003186-78.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ERLI PEREIRA DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata
-
se de Embargos de Declaração opostos por

Erli Pereira do Carmo
em face do

v. acórdão

cons
tante no

id n.º 3086116
, que

julgou

parcialmente procedente

a re
visão criminal por ele ajuizada
.

Em suas razões, o Embargante alegou a existência de contradição e obscuridade no referido acordão, em razão de ter julgado parcialmente procedente a revisão e não ter promovido alteração da pena anteriormente fixada.

Como sabido, contradição e obscuridade são vícios que prejudicam a compreensão da decisão, que impedem que o ato decisório seja apreendido em seus termos. Verifica-se, pela fundamentação apresentada, que o Embargante, como percebido pela PGJ, pretende a rediscussão do mérito, para buscar um resultado que o satisfaça plenamente.

No acórdão recorrido, ficou destacado que:

Por fim, passando à análise da dosimetria realizada na sentença, verifico que o processo dosimétrico restou assim fundamentado:

No tocante ao crime previsto no art, .33, caput, da lei 11343/06

Culpabilidade está evidenciada; antecedentes imaculados; personalidade de um sociopata, daqueles que violam as normas de conduta para satisfazer seus interesses mais egoístas, ou seja, enriquecer ilicitamente com o prejuízo da saúde alheia; conduta social tida como boa; motivos do crime não lhe são desfavoráveis, já vende drogas para menores, perpetuando entre os mais jovens o seu próprio vício; circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, haja vista utilizar os menores para tentar camuflar a sua conduta, criminosa; conseqüências do crime são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública; comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade. Em virtude do exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Não vislumbro a presença de qualquer causa atenuante ou agravante da pena, nesta segunda fase de dosimetria da pena, já que o acusado sequer confessou a prática delitiva.

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena ou de aumento na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Portanto, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. Valoro a,pena de multa em 1/30 do salário mínimo, em virtude da situação econômica do réu. O regime de cumprimento de pena será o inicialmente fechado, de acordo com a novatio legis introduzida pela lei 11.464/07, beneficiando o réu, já que sempre entendi como constitucional, em sua integralidade, a lei 8.072/90.

Vê-se que a fundamentação da pena base é bastante deficiente e apresenta equívocos que devem ser reparados.

A culpabilidade não dispôs de motivação suficiente e, tampouco, a encontro nos autos para reforçar a condenação. O mesmo se diga em relação à personalidade do agente e às consequências do crime.

Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante. Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós.

Nas segunda e terceira fases não há qualquer ilegalidade a ser corrigida, razão pela qual mantenho incólume a pena estipulada.

No tocante ao crime previsto no art. 33 parágrafo 1º, inciso II, da lei 11.343/06:

Culpabilidade está evidenciada; antecedentes imaculados; personalidade de um sociopata daqueles que violam as normas de conduta para satisfazer seus interesses mais egoístas, ou seja, produzir substância entorpecente, mesmo sabendo dos malefícios à saúde, inclusive com risco à vida de terceiros; conduta social tida como boa; motivos do crime não lhe são desfavoráveis, já segundo afirma iria cultivar a maconha para sustentar o próprio vicio, acabando assim com sua saúde; circunstâncias do crime do crime lhe não podem serem levadas em seu desfavor, já que a quantidade era pequena; conseqüências do crime são gravíssimas, pois o bem jurídico que se procura tutelar aqui é a saúde pública; comportamento da vítima em nada contribuiu para o fato, já que a mesma é a sociedade. Em virtude do exposto, fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Vislumbro a presença de circunstância atenuante em favor do acusado, consubstanciado na confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", razão pela qual diminuo a pena privativa de liberdade do acusado para 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, Não efetuo a diminuição dos dias multa nesta fase, seguindo a corrente majoritária. Não vislumbro a existência de qualquer agravante em desfavor do acusado,

Não vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuição de pena ou de aumento na terceira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena. Portanto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Valoro a pena de multa em 1/30 do salário minimo, em virtude da situação econômica do réu.

Vê-se que a fundamentação da pena base é bastante deficiente e apresenta equívocos que devem ser reparados.

A culpabilidade não dispôs de motivação suficiente e, tampouco, a encontro nos autos para reforçar a condenação. O mesmo se diga em relação à personalidade do agente, às consequências do crime e aos motivos.

Não remanescendo outras circunstâncias negativadas, tenho que a pena base deva ser reduzida em 6 (seis) meses de reclusão, para alcançar seu mínimo legal.

Com isso, na segunda fase resta prejudicada a aplicação da atenuante da confissão, por força do enunciado sumular nº 231 do STJ.

Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, na terceira fase fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, tal como já havia sido arbitrada anteriormente.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a revisão para: (i) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime, sem promover alteração na pena; (ii) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, fixando a pena base no mínimo legal e, com isso, deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ, razão pela qual também não promovo alteração da pena definitiva.

Como ficou expressamente consignado, a dosimetria na primeira fase não foi alterada pois "Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante.
Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós
" e também porque "
deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado
sumular nº 231 do STJ, razão pela qual também não promovo alteração da pena definitiva
".

Havendo motivação adequada e clara o suficiente para resolução da questão, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, na última sessão, pedi vista dos autos para melhor apreciação dos votos proferidos.

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela defesa de Erli Pereira do Carmo, em face do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à revisão criminal.

O embargante aponta contradição no julgamento, ao argumento de que, embora tenham sido neutralizadas três circunstâncias judiciais na primeira fase, a dosimetria permaneceu inalterada.

O nobre relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, entendeu pelo desprovimento do recurso, por não vislumbrar qualquer vício capaz de ensejar o acolhimento dos presentes embargos.

Lado outro, o ilustre Desembargador Helimar Pìnto, apresentou divergência, no sentido de acolher a alegação de contradição, quanto ao crime de tráfico de drogas, por entender que a decisão contraria a jurisprudência consolidada pelo c. STJ.

Fixada essa premissa, entendo por acompanhar o voto proferido pelo nobre relator. Explico.

É cediço que

“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (STJ.
EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

No caso em análise, não verifico a presente contradição no acórdão, eis que o entendimento adotado foi no sentido de manter a dosimetria embora neutralizadas as circunstâncias judiciais:

(...) Seguem, no entanto, negativadas os motivos do crime e as circunstâncias, já que a fundamentação apresentada buscou elementos concretos e que extrapolam a construção básica do tipo. Com base nessas duas circunstâncias negativadas, entendo que a pena base se sustente sobre os 6 (seis) anos de reclusão fixados pelo Juízo sentenciante. Referida exasperação, inclusive, fica abaixo dos parâmetros comumente adotados por nós.

Portanto, verifica-se a inexistência de contradição no acórdão prolatado, haja vista que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto condutor, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Firme nesses fundamentos, acompanho o entendimento externado pelo e. Desembargador Relator, no sentido de não acolher os presentes embargos.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

é como voto.

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Willian Silva que negou provimento aos embargos de declaração, acompanhado pelos Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Walace Pandolpho Kiffer, bem como o voto divergente do Desembargador Helimar Pinto que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

Em que pese o brilhante voto proferido pelo Eminente Relator, tenho que, conforme recente entendimento firmado pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"
é
imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório".

No caso, havendo o decote de três circunstâncias judiciais e mantida a valoração de duas, impõe-se a redução proporcional da pena-base.

Pelo exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

É como voto.

EMGTE
:
ERLI PEREIRA DO CARMO

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
WILLIAN SILVA

VOTO – VISTA

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão por meio do qual fora julgada parcialmente procedente a Revisão Criminal, a fim de:

“(i) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, parágrafo 1º, inciso II, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do crime,
sem promover alteração na pena;

(ii) excluir da primeira fase da dosimetria do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 a culpabilidade, a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime, fixando a pena base no mínimo legal e, com isso, deixando de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ, razão pela qual
também não promovo alteração da pena definitiva.”

Em suma, o Embargante alega ocorrência de
contradição
e
obscuridade
, ao se promover o afastamento da negativação de circunstâncias judiciais, sem, contudo, promover-se a redução proporcional da pena em favor do réu.

Na Sessão pretérita, o e. Relator
negou provimento ao recurso
, mas verifiquei que o debate tangencia tema submetido a julgamento nestas eg. Câmaras Criminais Reunidas, motivo pelo qual pedi vista para melhor análise (Revisão Criminal nº 5011920-18.2022.8.08.0000).

Esclareço que o embargante restara condenado, em 2009, pela prática de 03 (três) crimes, em concurso material, da seguinte forma:

1) art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06:
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa;

2) art. 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06:
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa;

3) art. 1º, da Lei nº 2.252/54 (antigo crime de corrupção de menores):
02 (dois) anos de reclusão.

Total:
13 (treze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

De início,
acompanho
o e. Relator ao manifestar que inexiste vício embargável quanto à pena do art. 33, § 1º, II, da Lei de Drogas, tendo em vista que a pena já fora estabelecida no
mínimo legal
, em decorrência da confissão espontânea, sendo inviável fixá-la abaixo desse patamar, a teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, quanto à pena do crime de tráfico de drogas (art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06) rogo vênia para entender que há
contradição
no v. Acórdão, ao afastar 03 (três) das 05 (cinco) circunstâncias judiciais anteriormente consideradas desfavoráveis,
sem promover a devida reforma proporcional da pena.

Neste ponto, está consolidado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021).

À luz desse entendimento, houve, inclusive, uma recente reforma de Acórdão oriundo deste Estado (AgRg no AREsp n. 2.192.075/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Portanto, embora reconheça que a pena aplicada não excede o que vem sendo normalmente aplicado, entendo, em nome dos ideais de estabilidade, integridade e coerência de jurisprudência, por reduzir a referida pena-base para
05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem agravantes, atenuantes e causas de aumento e de diminuição.

Mantenho o v. Acórdão nos demais termos.

Ante o exposto, novamente rogando máxima vênia ao e. Des. Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
para reduzir a pena do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA.

É como voto, respeitosamente.